Tribunal: TJBA
Processo: 8048707-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048707-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTENOR ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALESSANDRO GOMES SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros (3)

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.181/2021. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por
Antenor Rocha da Silva
, contra a decisão
prolatada
na Ação de Repactuação de Dívida nº 8151700-92.2025.8.05.0001, movida em desfavor do Banco
Bradesco
S.A e Outros, cujo teor indeferiu a tutela provisória postulada na exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se estão presentes os requisit
os preconizados pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais estão presentes no caso.

4. A Lei nº 14.181/2021, que alterou o CDC, introduziu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, com a garantia de preservação do mínimo existencial, que deve ser respeitado nas hipóteses de renegociação de dívida.

5. Os descontos nos vencimentos
do Recorrente
devem observar os percentuais aludidos no
Decreto Municipal nº 24.735/2014.

6. Os documentos anexados
revelam q
ue o Demandante está em situação de superendividamento, com risco à sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso
parcialmente
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º 8048707-71.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante

A
NTENOR ROCHA DA SAILVA
,
sendo Agravados
BANCO
BRADESCO S.A. e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
C
ONHECER E DAR PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso.